Tribunal: STF
Processo: ARE 1349401
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos:
    “DIFERENÇAS SALARIAIS. SALÁRIO PROFISSIONAL DO ENGENHEIRO. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. AUTARQUIA ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 4.950-A/66. Na hipótese, ainda que o reclamante tenha sido contratado pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho, a sua condição é a de servidor público, não se excluindo das faixas salariais ditadas pelo Poder Executivo, com observância aos artigos 37, incisos X e XI, e 169 da Constituição Federal, que estabelecem que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelos órgãos e entidades da Administração direta ou Indireta apenas poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesa de pessoal ativo e inativo e aos acréscimos dela decorrente, bem como se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Dessa forma, a Lei nº 4950-A/66 é inaplicável aos autores, diante da necessidade de prévia Lei e dotação orçamentária para a concessão de vantagens a servidores públicos. Recurso de revista não conhecido”. (eDOC 43, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos seguintes artigos do texto constitucional: 22, inciso I; 37, incisos X, XI, XII e XIV; 103 e 103-A; 169; e 173, inciso II. 
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, a aplicabilidade da Lei n. 4.950-A/66, uma vez que os recorrentes foram contratados sob o regime celetista, fazendo jus aos direitos previstos na CLT, bem como nas Leis específicas da categoria profissional a que pertencem (eDOC 55).
    É o relatório. Decido.
    O recurso não merece prosperar. 
    Colhe-se dos autos que os recorrentes pretendem rever o entendimento firmado pelo Tribunal Superior do Trabalho, a fim de fazer prosperar reclamação trabalhista para obter diferenças salariais decorrentes da aplicação da Lei n. 4.950/1966, que prevê o piso mínimo para a categoria de engenheiros. 
    O acórdão afastou a incidência da lei ao caso concreto uma vez que os recorrentes são empregados públicos de autarquia estadual, cuja remuneração, por ocasião da contratação, era prevista na Lei Complementar 540/1988. Confira-se, a propósito, trecho do acórdão impugnado: 
    “Na hipótese, ainda que o reclamante tenha sido contratado pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho, a sua condição é a de servidor público estadual, não se excluindo das faixas salariais ditadas pelo Poder Executivo, com observância aos artigos 37, incisos X e XI, e 169 da Constituição Federal, que estabelecem que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelos órgãos e entidades da Administração direta ou indireta apenas poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesa de pessoal ativo e inativo e aos acréscimos dela decorrente, bem como se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Dessa forma, a Lei nº 4950—A/66 é inaplicável ao autor, diante da necessidade de prévia lei e dotação orçamentária para a concessão de vantagens a servidores públicos”. (eDOC 43, p. 11) 
    Verifica-se que a decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, o que se extrai dos seguintes julgados: 
    “Agravo regimental em embargos de divergência em embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito do Trabalho. 3. Piso salarial. Salário mínimo. Lei 4.950-A/66. Reajuste do piso salarial indexado ao salário mínimo. Impossibilidade. Jurisprudência desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI n. 841.685-AgR-ED-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 5.11.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PISO SALARIAL EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO: LEI N. 4.950-A/1966. REAJUSTES AUTOMÁTICOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.078.078-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019) 
    No mesmo sentido, cito, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.078.078, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14.8.2019; ARE 1.330.317, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.6.2021; ARE 1.330.290, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 6.8.2021. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente